Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE COBRANÇA E COMINATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRETENSÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. APELO DESPROVIDO.

1.O interesse de agir consubstancia-se tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida almejado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e, ainda, pela adequação da via eleita. Portanto, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.

2.A ação foi necessária para a efetivação do benefício pretendido. Não há perda superveniente do interesse de agir com o reconhecimento do direito após o ingresso desta demanda. O reconhecimento integral da pretensão resulta na redução em 50% dos honorários fixados na sentença.

Não há que se falar em distribuição equivalente dos honorários advocatícios, quando, formulados dois pedidos, o autor for vencedor integralmente em um e parcialmente no outro.

3.O Distrito Federal reconheceu o pedido antes da sentença da fase de conhecimento e cumpriu integralmente a obrigação. Desta forma, aplica-se a redução das despesas em 50% (§4o do art. 90 do CPC), inexistindo, no caso, espaço para reconhecimento de perda superveniente do interesse de agir.

4.Recurso conhecido e desprovido.